Tribunal: CARF
Processo: 16682.902096/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902096/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.480 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
COMPROVADA.
Inexistindo qualquer prova de que o despacho decisório tenha sido enviado ao
endereço da sede da empresa, o processo deve retornar à DRJ para que seja
proferido novo julgamento, afastando-se, assim, a intempestividade da
apresentação da Manifestação de Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, no que respeita à discussão da tempestividade de apresentação da
Manifestação de Inconformidade. Quanto à parte conhecida, por maioria de votos, acordam em
lhe dar parcial provimento para que o processo retorne à DRJ e seja proferido novo julgamento,
afastando-se a intempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade, vencidos o
Relator, Rafael Taranto Malheiros, e os Conselheiros Iágaro Jung Martins e Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, que lhe negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Eduardo Dornelas Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902096/2013-83
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário, interposto face a acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Não Conhecida”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 23, em sede de Declarações de
Compensação (DComps), não homologadas (dentre elas, a de no 02301.03047.310512.1.3.03-
4605, que visava compensar débito de CSL por estimativa do período de abril/2012), em que se
intentava aproveitar direito creditório pertinente a saldo negativo de CSL do ano-calendário de
2011. O Contribuinte foi cientificado da decisão, por edital, em 20/11/2013 (e-fls. 25/28).
3.

Irresignado, em 02/04/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 70/74), em que alega, sinteticamente:
“(...)
Dessa forma, como a impugnante ainda não foi formalmente intimada da referida
decisão, utiliza-se da presente petição para dela tomar ciência, passando, então,
a partir da presente data, a fluir o seu prazo para apresentação de defesa.
Resta clara, portanto, a tempestividade do presente recurso, intentado no
primeiro dia do prazo para tanto, uma vez que a ciência da decisão denegatória
somente se deu em 27.03.2014, encerrando-se o prazo em 28.04.2014.
Ademais, requer a impugnante a aplicação do art. 35 do Decreto n° 70.235/72
que prevê que, ainda que intempestivo, a interposição do recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito até que seja julgada a devida perempção, de
modo que os agentes públicos de 1a instância não poderão avocar a
intempestividade do recurso para praticar atos de exequibilidade do crédito, eis
que incompetentes para tanto.
(...)
A impugnante foi surpreendida quando, ao emitir o seu relatório fiscal para
saneamento de eventuais pendências com vistas à emissão da sua certidão de
regularidade fiscal, verificou a existência de um débito na situação de ‘devedor’
dentre os constantes no campo ‘Débitos/Pendências com a Receita Federal’.
O referido débito é decorrente da decisão que indeferiu a compensação efetuada
pela impugnante, por meio da DCOMP n° 02301.03047.310512.1.3.03-4605, que,
conforme restará demonstrada a seguir, foi feita por equívoco, devendo ser
cancelada de ofício por essa autoridade fiscal”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 14-64.107 - 6a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 09/02/2017 (e-fls.
180/184), de que se cientificou o Contribuinte em 22/04/2019 (e-fls. 188), cuja ementa se
reproduz:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

Exercício: 2012
DESPACHO
DECISÓRIO.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
O prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade esgota-se trinta dias a
contar do décimo quinto dia da afixação do edital. A defesa apresentada fora do prazo
legal não comporta julgamento quanto às alegações de mérito, pois não instaura a fase
litigiosa do procedimento.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 22/05/2019 (e-fls. 191) apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
192/199), em que afirma, para o que ora releva, em sede de preliminar de tempestividade:
“(...)
Com efeito, conforme se pode observar dos documentos acostados aos autos, não
há qualquer prova de que o despacho decisório tenha sido enviado ao endereço
correto da sede da empresa, de modo a se levantar dúvidas quanto ao correto
preenchimento dessa correspondência.
Ora, ao se analisar os documentos constantes das fls. 23 e 24, observa-se que não
há qualquer identificação do endereço da contribuinte e, ainda, no ‘Histórico
da(s) Comunicação(ões)’ apenas há a referência ao PER/DCOMP n°
33332.46665.310512.1.3.03-7407, nada constando quanto ao PER/DCOMP n°
02301.03047.310512.1.3.03-4605, do qual decorre a presente cobrança.
Ademais, caso não fosse possível a intimação por via postal - o que se admite
apenas hipoteticamente -, caberia à autoridade fiscal proceder à intimação
pessoal da contribuinte antes de proceder à intimação por Edital, ainda mais sob
a justificativa de que os meios de intimação teriam se mostrado improfícuos.
A verdade, portanto, é a de que não se buscou todos os meios possíveis de
intimação do ora recorrido antes de se proceder à intimação ficta por edital, fato
esse que torna nulo tal procedimento, devendo-se reabrir o prazo para que a
contribuinte apresente a sua defesa”.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-001.080, proferida em sessão de 07/12/2021 (e-fls. 243/247), que foi pela
conversão do julgamento em diligência, “[...] determinando o retorno dos autos à unidade de
origem da RFB, para que proceda à juntada, aos autos, do comprovante do envio da
correspondência ao Contribuinte e respectivo Aviso de Recebimento, para que se verifique se
houve, de fato, a postagem e o não recebimento do Despacho Decisório e documentos que o
acompanham”, determinando que, “[a]pós o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os
autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento”.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

7.

Em resposta, a Unidade de origem elaborou “Relatório de Diligência” (e-fls.
253/254), em que aduziu, sinteticamente, que “[...] foram anexados às fls. 251 o comprovante de
envio do Despacho Decisório em 02/08/2013 e às fls. 252 o comprovante de extravio do AR
enviado, não sendo conclusivo portanto se o contribuinte não recebeu o Despacho Decisório ou
se o recebeu, mas o AR foi extraviado nos correios”. Intimado do teor deste Relatório em
07/04/2022 (e-fls. 256), o Contribuinte não apresentou resposta.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 188 e 191), pelo que dele se conhece
somente para discutir a tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o
que não se verificou, segundo a DRJ, fato a impedir a discussão de mérito.
INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Preliminarmente, ressalto que a ciência ocorreu por edital, já que as tentativas
de entrega da intimação por via postal resultaram improfícuas, conforme
histórico da comunicação às fl. 24.
Tal situação está prevista no § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 : [...]
Assim, considerando que o edital foi afixado em 05/11/2013, considera-se que a
ciência ocorreu em 20/11/2013.
A respeito do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, assim
dispunha à época o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012: [...]
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação
de inconformidade. Tendo a ciência por edital ocorrido em 20/11/2013, o prazo
final se encerrou em 20/12/2013.
Como a manifestação da recorrente foi apresentada em 02/04/2014, extrapolou o
prazo previsto, e deve ser considerada como intempestiva. Portanto, dela não se
toma conhecimento.
Por conseguinte, não serão analisadas as questões de mérito”.
10.

Primeiramente, não assiste razão à Interessada ao aduzir que “caso não fosse
possível a intimação por via postal [...], caberia à autoridade fiscal proceder à intimação pessoal
da contribuinte antes de proceder à intimação por Edital”. Isto porque o § 1o do Dec. no 70.235,
de 1972, assenta que “[q]uando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

[intimação pessoal, postal ou eletrônica], a intimação poderá ser feita por edital”, sendo que tais
meios “[...] não estão sujeitos a ordem de preferência”.
11.

Ademais, como visto, em resposta à diligência formulada por esta Turma
Ordinária, a Unidade de origem respondeu que “[...] foram anexados às fls. 251 o comprovante
de envio do Despacho Decisório em 02/08/2013 e às fls. 252 o comprovante de extravio do AR
enviado, não sendo conclusivo portanto se o contribuinte não recebeu o Despacho Decisório ou
se o recebeu, mas o AR foi extraviado nos correios”.
11.1.
No extrato que demonstra o extravio do aviso de recebimento, constam o endereço
do Contribuinte, data de envio do Despacho Decisório (02/08/2013, que também consta às e-fls.
251) e seu número de rastreamento (no campo “No ECT”, 057825521).
11.2.
Nesse passo, estando comprovada a “data da expedição da intimação”, sendo
omitida a “data do recebimento” dela, “[c]onsidera-se feita a intimação” “[...] quinze dias após”
aquela data, no caso, em 19/08/2013, nos termos do inc. II do § 2o do art. 23 do Dec. no 70.235,
de 1972.
11.3.
Infere-se, pois, que o Fisco ainda concedeu extensão de prazo para que fosse
interposta a Manifestação de Inconformidade, permitindo que esta fosse protocolada até
20/12/2013, uma vez que a ciência editalícia se deu em 20/11/2013.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
Em que pese o entendimento do ilustre Relator quanto à intempestividade da
apresentação da manifestação de inconformidade apresentada, durante as discussões o Colegiado
chegou a conclusão diversa. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência.
Na esteira do entendimento da DRJ, por ter resultado improfícuo o meio postal de
intimação do contribuinte, procedeu-se à intimação por Edital em 05/11/2013, e por esta razão,
considerou intempestiva a Manifestação de Inconformidade apresentada em 02/04/2014.
Este é o ponto de divergência.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

Ao analisar os documentos constantes das fls. 23 e 24, que eram os documentos
existentes no processo antes da fixação do Edital, verifico inexistir qualquer prova de que o
despacho decisório tenha sido enviado ao endereço da sede da empresa.
Some-se a isto a análise dos documentos carreados aos autos pela diligência
requerida por esta Turma de Julgamento por meio da Resolução CARF no 1301-001.080.
O documento de fls. 251 apresenta um histórico de registros, noticiando que na
data de 01/08/2013 a comunicação estaria apta para envio e, em 02/08/2013, que foi enviada, não
havendo um registro sequer se tal comunicação foi recepcionada pela Recorrente. E o documento
de fls. 252, é ainda mais inconclusivo, pois limita-se a dizer que ela foi extraviada, sem dizer se
foi antes ou depois que recepcionada pelo Contribuinte.
Parece-me que essa foi a conclusão da fiscalização, ao se pronunciar na diligência
requerida. Confira-se:
[..] “foram anexados às fls. 251 o comprovante de envio do Despacho Decisório em
02/08/2013 e às fls. 252 o comprovante de extravio do AR enviado, não sendo
conclusivo portanto se o contribuinte não recebeu o Despacho Decisório ou se o
recebeu, mas o AR foi extraviado nos correios”.
Sendo assim, oriento meu voto, no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para que o processo retorne à DRJ e seja proferido novo julgamento, afastando-se a
intempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 266
DF CARF MF
Original